Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718053-86.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE DE SOUSA DUARTE, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo corréu BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 62596501) que não conheceu do recurso inominado por ele interposto com fundamento no art. 76, §2o, inc. I, do CPC (irregularidade na representação processual). Recurso próprio e tempestivo (ID 63116463). Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão embargada apresenta obscuridade, pois deixou de observar a regular intimação do Banco BRB. Afirma ser nula a modificação ou a alternância do meio de intimação eletrônica. Alega que não existe qualquer irregularidade na representação processual do recorrente. Requer a reforma da decisão embargada, para que seja recebido e conhecido o recurso interposto pelo embargante. Sem contrarrazões (ID 63402861 e 63566185). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, conquanto, a rigor, não se trate tecnicamente de uma obscuridade, certo é que, de fato, a decisão embargada equivocou-se na análise da representação processual do recorrente. Com efeito, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A outorgou poderes para o causídico BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ID 59609043). Este, por sua vez, substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados para CARLOS HENRIQUE SOARES SANTANA, dentre outros (ID 59609043 – pág. 3). Por fim, o substabelecido substabeleceu os poderes que lhe foram substabelecidos para ELCIO CURADO BROM, subscritor da contestação e do recurso inominado (ID 59609042). Vale notar que o substabelecimento feito pelo sr. BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA ao sr. CARLOS HENRIQUE SOARES SANTANA prevê a possibilidade de o substabelecido substabelecer. Assim, considerando que a representação processual do recorrente estava em situação regular, a decisão embargada deve ser anulada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para anular a decisão embargada. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso inominado interposto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito